Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-67.2020.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-67.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO - CPF: 933.224.451-00 (APELANTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ FARIAS MORAIS - CPF: 359.445.778-86 (APELADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO E NA PROCURAÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO.

O indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica, com vistas a comprovar que as assinaturas constantes do certificado de registro do veículo e da procuração foram falsificadas, configura cerceamento de defesa, porque é o único meio de comprovar a tese esposada na defesa.

Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, deve o ato sentencial ser anulado para que o processo retorne ao Juízo singular e tenha o seu prosseguimento com a realização da prova técnica requerida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por João Bosco Carvalho de Castro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido, para condená-lo a devolução do bem descrito na inicial, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias e, caso não efetuada, fica convertida a condenação em pagamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano material, bem assim o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (id. 222626360, págs. 01/09).

O Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que, embora o requerimento de produção de prova pericial grafotécnica, com vistas a comprovar a falsidade da assinatura a ele atribuída, tenha sido apresentado intempestivamente, é imprescindível ao deslinde da demanda.

No mérito, aduz que o Juízo singular não poderia ter julgado antecipadamente a lide, já que os
print screen
das supostas conversas pelo
Whatsapp
não devem ser considerados provas das alegações do Recorrido, tendo em vista que inexiste o número do telefone ou até mesmo foto que pudessem identificá-lo.

Afirma que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais não se justifica, porque restou demonstrada a culpa exclusiva do Apelado, na realização da compra do veículo Civic.

Enfatiza que foi absolvido da imputação de falsa comunicação de crime ou contravenção penal, pois a lavratura do Boletim de Ocorrência com a falsa declaração de furto do veículo decorreu de descontrole emocional, mas que foi retratada poucos dias depois.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença ou a sua reforma, para julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 222626368, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Bosco Carvalho de Castro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Márcio Luiz Farias Morais propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra João Bosco Carvalho de Castro, alegando que, em março de 2018, anunciou para venda, no Facebook e no site de compra OLX, sua camionete S-10 e que, no dia 28/04/2018, uma pessoa que mora em Campo Novo dos Parecis/MT entrou em contato, desejando fazer uma troca por um veículo Honda Civic, ano/modelo 2007/2008 que tinha R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) de multa.

Salientou, na inicial, que a documentação enviada pelo
Whatsapp
apontava que o veículo estava em nome do Requerido e que encontrou um primo deste, navegando no Facebook, que ficou de passar o seu número de seu telefone para conversarem.

Informou que, no dia 01/01/2018, o Requerido entrou ligou e explicou que vendeu o Civic há alguns anos para um Contador, pagando uma dívida e que este sumiu sem realizar a transferência.

Asseverou que enviou toda a documentação que tinha – Certificado de Registro do Veículo e Procurações –, que constavam a sua assinatura e que este não reconheceu como sua.

Aduziu que confirmou a veracidade das assinaturas, junto ao Cartório de Várzea Grande/MT e que, no dia 03/05/2018, entrou em contato com o Requerido, passando as informações e que este afirmou que ele poderia vir a Cuiabá para transferir o veículo para seu nome.

Argumentou que, após concretizar o negócio, conversou com o Requerido para realizar a transferência, quando este se negou, solicitando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentou que, no dia 28/10/2018, quando estava em seu restaurante, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, foi preso pela Polícia Militar, em razão de uma denúncia de que o veículo Civic era produto de furto, apresentando um Boletim de Ocorrência, em nome do Requerido.

Diante disso, postulou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial para:

1.
CONDENAR
o requerido a devolver o veiculo descrito na inicial em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado;

2. Não efetuando a devolução converto a condenação no pagamento do valor de
R$25.000,00
, a título de danos material;

a. Incidem juros de 1% desde o evento danoso
(data da prisão)
;

b. Correção monetária desde citação (INPC);

3.
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.

a. Incidem juros de 1% desde a citação;

b. Correção monetária desde o arbitramento (INPC).

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no em 10% da condenação. (Sic).

Contra essa decisão, João Bosco Carvalho de Castro interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Do Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, porque, embora o requerimento de produção de prova pericial grafotécnica, com vistas a comprovar a falsidade da assinatura a ele atribuída, tenha sido apresentado intempestivamente, é imprescindível ao deslinde da demanda.

Analisando detidamente o caderno processual, nota-se que o Recorrente defendeu, na contestação, que a sua assinatura foi falsificada e requereu a produção da prova pericial grafotécnica. Veja-se:

f. Requer a produção de prova por meio de perícia grafotécnica, a fim de comprovar que o documento de ID nº 31521283 é ilegítimo;

O Magistrado
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem a provas que pretendiam produzir (id. 222626335, págs. 01/02) o Requerido/Apelante opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando omissão (id. 222626337, págs. 01/03) que foi rejeitado (id. 222626343, págs. 01/02).

O Recorrente compareceu aos autos, pugnando pela realização da prova pericial grafotécnica, indicando assistente técnico e os quesitos, conforme determinado judicialmente (id. 222626346, págs. 01/03).

Ocorre que o Juízo
a quo
, por entender que os Embargos de Declaração não interrompem o prazo para o requerimento da produção de provas, declarou precluso o pedido. Veja-se:

Inicialmente, verifico que ambos os pedidos de produção de provas estão intempestivos.

Foi determinada que as partes especificassem ao Id. 1075110017.

A decisão foi publicada em 13/04/2022.

A parte requerida apresentou a petição no dia 24/01/2023 e a parte autora 31/01/2023.

Saliento que os embargos de declaração interrompem apenas o prazo para apresentação de recurso, portanto, declaro a preclusão dos pedidos de produção de prova.

O pedido de produção de prova pericial, apresentado pelo Recorrente, de fato, foi intempestivo, já que a oposição dos Declaratórios somente interrompe o prazo para a interposição de recurso, porém, em vista da relevância da prova requerida, não havia óbice ao deferimento do pedido.

Ademais, a realização da prova pericial grafotécnica era imprescindível ao deslinde do processo, já que o Recorrente afirma que as assinaturas constantes do Certificado de Registro do Veículo e das procurações são falsas.

Não bastasse isso, é sabido que os
prints
das conversas do
Whatsapp
, para serem considerados válidos como prova, deveriam ser objeto de ata notarial, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que o Apelante teve o seu direito de defesa cerceado, pois fora negada a possibilidade de comprovar a falsidade das suas assinaturas, constantes do Certificado de Registro do Veículo, preenchido em nome de Cícero Martins de Morais e da procuração, outorgando poderes ao mesmo, para regularizar e, posteriormente, transferir o Honda Civic, descrito na inicial, junto ao DETRAN/MT e qualquer outro órgão.

Frise-se que, caso a
prova pericial grafotécnica confirme a falsidade das assinaturas, certamente, o pleito de condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais não será acolhido, pois ficará comprovado que não foi o causador dos danos e, sim, mais uma vítima.

Por fim, cumpre enfatizar que, nos termos do inciso LV do artigo 5
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, são assegurados aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, o indeferimento do pedido de realização da perícia grafotécnica configura violação aos referidos princípios constitucionais, na medida que impediu o Recorrente de comprovar a tese de defesa.

Por tais considerações, deve ser acolhida a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por João Bosco Carvalho de Castro, para
ACOLHER
a prejudicial de cerceamento de defesa, por ele levantada e, consequentemente, declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento com a realização da prova pericial grafotécnica.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024